Tribunal: TJBA
Processo: 0001195-65.1997.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001195-65.1997.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO PELOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O DEPÓSITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1348640/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor é do banco depositário, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Comprovado nos autos que o depósito judicial foi realizado pelo executado no valor integral cobrado e antes mesmo da intimação para pagamento, correta a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC/15.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0001195-65.1997.8.05.0113, em que é Apelante, EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA, e Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA